Tribunal: TJDFT
Processo: 0717219-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717219-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUBER MADUREIRA GUEDES DA SILVA, MADUREIRA &amp; GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA, PAULA MARQUES DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO NORTE FLUMINENSE COOP TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUBER MADUREIRA GUEDES DA SILVA E OUTROS contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701042-46.2020.8.07.0010, movido por PAULA MARQUES DOS SANTOS, representada por sua curadora, em face da UNIMED DO NORTE FLUMINENSE COOP TRABALHO MÉDICO E OUTRO, deferiu parcialmente a pretensão de levantamento, pelo advogado da requerente, do valor referente aos honorários advocatícios contratuais, limitado a 20% (vinte por cento) do crédito a que faz jus a autora, depois de descontados os honorários sucumbenciais (ID 92159596, origem). Nas razões (ID 26032864), narram tratar, na origem, de cumprimento de sentença onde a obrigação de pagar foi satisfeita pela devedora. Ressaltam que o contrato de honorários advocatícios celebrado entre os agravantes e a requerente prevê o pagamento do equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do proveito econômico obtido a título de honorários contratuais. Argumentam ter sido o escritório de advocacia contratado para ajuizar a ação de obrigação de fazer em face da ré, objetivando a cobertura do tratamento odontológico, bem como a condenação em danos morais. Asseveram ter sido apurado em favor da incapaz o valor de R$ 9.262,16 (nove mil duzentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), do qual 25% (vinte e cinco por cento) deve ser separado em favor dos patronos – R$ 2.315,54 (dois mil trezentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos). Sustentam, em síntese, que a cobrança não configura conduta abusiva, pois a quantia, dividida pelos 14 (catorze) meses de trabalho, corresponde a aproximadamente R$ 165,40 (cento e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) mensais. Ressaltam que a tabela de referência da OAB prevê honorários mínimos de 25 URH e, em fevereiro de 2020 (mês da contratação), a URH era calculada no patamar de R$ 226,01 (duzentos e vinte e seis reais e um centavo). Assim, o valor mínimo a ser percebido a título de honorários seria o de R$ 5.650,25 (cinco mil e seiscentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos), muito superior à quantia pretendida nos presentes autos. Com tais argumentos, buscam a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o andamento do feito e as transferências determinadas pelo juízo a quo. No mérito, buscam a reforma da decisão para restabelecer os honorários contratuais no patamar de 25% (vinte e cinco por cento). Preparo efetuado (ID 26032902). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consoante relatado, os agravantes buscam a reforma de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu parcialmente a pretensão de levantamento do valor referente aos honorários advocatícios contratuais, limitado a 20% (vinte por cento) do crédito a que faz jus a autora, depois de descontados os honorários sucumbenciais (ID 92159596, origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Contudo, em análise perfunctória da questão, verifico a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. Compulsando os autos de origem e sem adentrar nas razões de mérito do agravo, não se vislumbra a probabilidade de imediata transferência dos valores depositados. Isso porque o juízo a quo condicionou a extinção do processo pelo pagamento à preclusão do decisum. Assim, não resta caracterizada a urgência do pleito, podendo a questão ser resolvida quando da análise do mérito pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator